Tribunal: TJMT
Processo: 1020722-92.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020722-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 514.618.461-53 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR SMS.
POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.
O

recorrente
pleiteia

a concessão dos benefícios da justiça gratuita e
a reforma da sentença
para
que
a ação seja julgada procedente, com a condenação do
apelado
ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há interesse processual no pedido de gratuidade da justiça;
e (
ii
)

a notificação prévia do consumidor sobre a inscrição em cadastros de inadimplentes pode ser realizada validamente por meio de mensagem de texto (SMS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de interesse recursal quanto à justiça gratuita, pois
o
benefício já deferido e não houve revogação.

4. A comunicação prévia ao consumidor sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes é válida se realizada por SMS, desde que comprovados o envio e o recebimento no número de telefone previamente fornecido
.

5. No caso, comprovado o envio da notificação ao telefone informado pelo consumidor, inexistindo insurgência quanto à titularidade do número, não se configura falha na prestação do serviço que enseje responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido
em parte
e, nesta extensão
,
des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A concessão da justiça gratuita, deferida em primeiro grau, projeta efeitos em todas as fases do processo, salvo demonstração superveniente de alteração da situação financeira.

2
. A comunicação prévia ao consumidor acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico (SMS), desde que comprovado o envio e o recebimento no número cadastrado pelo próprio consumidor.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CDC,
arts
. 43, § 2º
,
e 6º, VIII; CPC,
arts
. 85, § 11 e 98, § 3º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, Súmula n. 404,
AgInt
no
REsp
n. 2.090.144/RS,
AgInt
no
REsp
n. 2.099.270/RS e
REsp
n. 2.092.539/RS; TJMT, N.U 1023945-53.2024.8.11.0041 e N.U 1048805-89.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
JOS
É
ROBERTO DA SILVA

contra
s
entença proferida pelo
Juiz de Direito
Gilberto Lopes
Bussiki
, da 9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
nos autos da
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor de
SERASA S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais (id.
279251894
).

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta
que não foi previamente notificado acerca da inserção de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, reputando-a como indevida.

Alega que a sentença considerou regular a notificação realizada via SMS mesmo sem comprovação de que o número telefônico de fato lhe pertencesse.

Acrescenta não haver prova cabal de que a mensagem tenha
sido
recebida por ele e, ainda que assim fosse, defende que tal meio de comunicação é inválido, sendo necessária a notificação por correspondência postal.

Aduz
que a
sentença
contraria o princípio constitucional da isonomia, destacando que o acesso à informação e tecnologias não é universal na população brasileira, havendo localidades
em que
é dificultado ou impedido pelas condições socioeconômicas das famílias.

Aponta falha na prestação do serviço,
de modo a
configura
r
dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato ofensivo. Ressalta que a jurisprudência é pacífica
no sentido de que a ausência
de comunicação prévia ao consumidor sobre a
negativação
de seus dados gera,
por si só
, o dever de indenizar, constituindo ato ilícito que enseja reparação.

Com essas considerações,
pleiteia

a reforma da sentença para julgar procedente a demanda, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, postula
o deferimento da ju
stiça gratuita,
mencionando que o benefício já foi concedido pelo Juízo de primeiro grau.

O
apelad
o
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo
des
provimento do recurso

(id.
279251899
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

a
juizou

Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais

em
desfavor d
e
SERASA S.A.
,
objetivando
o cancelamento dos
registros
referentes ao contrato n.
000000000108898939
, com a exclusão do nome do autor do cadastro de devedores do requerido, além da condenação a título de indenização por danos morais, sugerida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
ou
em
montante a ser arbitrado p
elo j
uízo
(id.
279251489
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
im
procedente
s os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)

Fica caracterizada a
relação de consumo
entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6º, inc.
VIII ,
do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Cuida-se de
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
formulada
por
JOSE ROBERTO DA SILVA
contra
SERASA S.A.
, ambos já qualificados nos autos, alegando a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente, visto que não houve notificação prévia por parte da requerida.

A ré, por sua vez, defende ter desempenhado seu dever de comunicar o devedor acerca da inclusão de seu nome no
banco de dados de inadimplentes, nos exatos termos do artigo 43 e §2º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece (in
verbis
):
(...
)

Os documentos apresentados pela ré no ID. 159129580 e seguintes, comprovam o envio de “Comunicado” à autora acerca da abertura de cadastro em seu nome por solicitação do credor BANCO DO BRASIL, via SMS.

Ressalta-se que, a partir do julgamento do
REsp
2.092.539/RS da 3a Turma do STJ, restou definido que a interpretação do art. 43, § 2º do CDC admite-se o uso do meio exclusivamente eletrônico, desde que comprovado o envio e recebimento.

Portanto, comprovada a prévia notificação, não há óbices para a improcedência do feito.
(...)

Posto isso, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela autora e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.
(
...)”
.
(id.

279251890
).

Irresignad
o
,
o

apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual
intenta a concessão dos benefícios da justiça gratuita e
a reforma da sentença
, a fim de que
a
ação seja julgada procedente
, com a condenação do
recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, pertinente dizer que a solicitação de gratuidade de justiça carece de interesse processual, porquanto o
benefício
já
foi deferido ao

apelante
, a teor do que se observa da decisão
exarada nos autos do agravo de instrumento n.
1014517-73.2024.8.11.0000
.

Com efeito, conforme certidão de id.
280245899
,
o recorrente
“
possui justiça gratuita deferida nestes autos
” e, inexistindo revogação, impugnação ou qualquer elemento que denote modificação superveniente da decisão concessiva, não há necessidade de nova análise ou deferimento em sede recursal.

Deveras, o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

A propósito, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, não há interesse a respeito desta matéria, razão pela qual o recurso não merece conhecimento neste particular.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pel
o
apelante.

Quanto ao mérito, vislumbra-se que o apelo
não comporta
provimento.

A controvérsia reside em examinar a validade da comunicação enviada por SMS ao devedor acerca da inclusão d
e
seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

Inobstante os argumentos expendidos pelo
a
pelante, razão não lhe assiste, uma vez que é perfeitamente admissível e válida a comunicação do consumidor quanto à abertura de cadastro restritivo via SMS.

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor

no cadastro dos inadimplentes, a legislação determina que se faça uma notificação prévia ao
interessado
, conforme estabelece o §
2
º do art. 43 do
CDC,

in
verbis
:

“
Art. 43.
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.
(...)

§ 2
º
A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
(
...)”
.

Ressalt
e
-se que a comunicação a que se refere o
supracitado dispositivo i
ndepende de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondência não há a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor d
o que prevê
a Súmula
n.
404 do STJ
, segundo a qual “
é
dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
”.

A propósito, “
a
legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes
”

(
TJMT,
N.U 1023945-53.2024.8.11.0041,
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/04/2025,
p
ublicado no DJE 14/04/2025)
.

Na espécie,
conforme se infere dos documentos
existentes nos autos,
a empresa
a
pelada comprov
ou
o envio d
e
notificação prévia
acerca
da probabilidade de negativação do nome do
autor
, mediante telefone cadastrado
em sua plataforma
, com envio em
08/04/2023
e
recebimento
na mesma data, veja-se:

De mais a mais, não há como ignorar que, atualmente, em razão do avanço tecnológico aplicado às relações comerciais, a comunicação
por
mensagem de texto passou a ser a forma usual de comunicação.

Logo, restou comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, haja vista que houve o encaminhamento ao consumidor do comunicado prévio da dívida no exato telefone celular fornecido
no cadastro d
a plataforma
da
Serasa.

Cabe observar que, mesmo
se
considerando aplicável a inversão do ônus
probatório prevista
no art. 6º, VIII, do CDC, a apelada cumpriu seu encargo
de forma satisfatória
, comprovando documentalmente o envio da comunicação prévia ao telefone cadastrado pelo próprio interessado
, o que atende
à exigência
legal
e
impõe
a rejeição da alegação de irregularidade na negativação.

Além disso, o autor não alegou desconhecimento quanto ao telefone para
o qual
foi encaminhado o comunicado prévio sobre a iminência de negativação da dívida
em questão
, insurgindo-se apenas quanto à forma de comunicação, que entende ser possível
somente
via correspondência postal.

Desse modo, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento por mim exarado:

“(...)
A comunicação a que se refere o artigo 43, §2º, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula 404 do STJ, mas tão somente a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

Restando comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, haja vista que houve o encaminhamento ao consumidor do comunicado prévio da dívida no exato telefone celular fornecido quando do seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor, não havendo insurgência do consumidor acerca do número cadastrado, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.
(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 1048805-89.2022.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/09/2024,
p
ublicado no DJE 25/09/2024)
.

Outrossim
, embora existam julgados da Terceira Turma do STJ inadmitindo a comunicação por e-mail sobre a negativação, precedentes mais recentes daquela Corte adotam posicionamento oposto, reconhecendo que este meio eletrônico atende à exigência do artigo 43, § 2º, do CDC. Tal entendimento deve ser aplicado igualmente nos casos de avisos por mensagem de texto, desde que o número do telefone celular tenha sido previamente fornecido pelo
consumidor em seu cadastro.
Confira-se:

“(...)
4
. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC dispensa a
efetiva comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

6. É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2º, do CDC, enviada pela via eletrônica, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes.
(
...)”
.
(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.090.144/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025)
.

“(...)
1
. A Quarta Turma desta Corte Superior decidiu que é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino (
REsp
n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 7/5/2024).
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/
10/2024).

“(...)
2
. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.

3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (
REsp
n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.

4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no
número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo
whatsapp
) informados pelo consumidor ao credor
.

5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.

6. Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo
whatsapp
.
(
...)”
.

(
STJ,
REsp
n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024)
.

Assim, considerando que
a notificação
foi enviad
a
ao autor por meio de mensagem de texto em
número de
telefone por ele previamente cadastrado, conclui-se pela inexistência de ato ilícito praticado pela ré capaz de gerar direito à reparação.

À vista disso, imperioso reconhecer que a
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço, em parte, da
apelação interposta por

JOS
É
ROBERTO DA SILVA
e, nesta extensão,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do citado Códex, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025